Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741097-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO ARAUJO MACEDO APELADO: ESPOLIO DE JONAS PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EUSEBIO BISPO SOARES DESPACHO 1. Apelação Cível interposta por Daise Maria Araújo de Oliveira contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de reintegração de posse c/c pedido liminar e pleito de condenação ao pagamento de verbas, proposta pelo espólio de Jonas Pinto da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 2. Ante a sucumbência mínima da parte autora, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Os apelantes não providenciaram o preparo, mas pedem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento que não teriam condições financeiras de suportar o pagamento sem prejuízo das suas subsistências. 4. Destaca-se que embora o apelante Bruno Araújo Macedo tenha apresentado carteira de trabalho indicando possível desemprego (ID no 34367913), consta no recurso a informação de que ele foi aprovado e integrado ao Corpo de Policiais Militares do Distrito Federal. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 11. Por oportuno, esclareço aos apelantes que ainda que o benefício da gratuidade de justiça seja concedido, os seus efeitos não são retroativos (CPC, art. 98, §2o). 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO